Tribunal: CARF
Processo: 10166.902252/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902252/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.437 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUTORRETENÇÃO.
Deve-se reconhecer o direito creditório quando o sujeito passivo faz prova de
seu direito líquido e certo em relação ao crédito informado na PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional, em valores originais, de R$ 2.679,26,
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004 e homologar as compensações
efetuadas até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.435, de 15 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10166.910259/2011-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902252/2011-05
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ/BSB
(Acórdão 03-69.551) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela ora recorrente.
Tratam os autos da(s) DCOMP(s) 25709.69091.250906.1.7.02-0248, transmitida
eletronicamente em 25/9/2006, com base em créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ que teria sido apurado no 4o trimestre de 2003
(01/10/2003 a 31/12/2003).
Em 4/5/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 37), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 159.910,35
Considerado cientificado dessa decisão em 19/5/2011 (fl. 162), bem como da
cobrança dos débitos declarados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 17/6/2011,
manifestação de inconformidade às fls. 2 a 5, acrescida de documentação anexa
A MI foi julgada improcedente, conforme amenta baixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
Considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou
comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário, tem-se, em síntese:
O DIREITO
(...)
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Inicialmente, importante consignar que o Fisco não pode, a pretexto de verificar a
existência de imposto a restituir ou compensar, reabrir a análise de fatos ocorridos em
período já abrangido pela decadência do seu direito de constituir o crédito tributário.
O Despacho Decisório n° 930809683 (Doc. 3), de 04.05.2011, ao negar o direito
creditório da recorrente, retroagiu a períodos já decaídos (4o trimestre de 2002), ao
argumentar que não teriam sido comprovados os valores de IRRF informados na
apuração do ano-calendário 2002, na DIPJ 2003.
As autoridades fazendárias possuem a prerrogativa de homologar, ou declarar válida, a
declaração efetuada pelo contribuinte; ocorrendo a homologação tácita quando não são
analisadas no prazo de cinco anos, a teor do § 4° do art. 150 do CTN. Disto, caso o
Fisco não identifique pagamento a menor ou qualquer outra irregularidade, a declaração
efetuada pelo contribuinte terá um caráter de definitividade.
Deixar de considerar valores de IRRF aproveitados em período passado já alcançado
pela decadência, equipara-se a lançar valores naquele período.
Na análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado pela recorrente, por meio de
PER/DCOMP, o Fisco não pode recompor as bases de cálculo do IRPJ relativas a
períodos fulminados pela decadência. Na apuração dos valores a restituir/compensar, o
Fisco deve restringir-se a refazer o histórico dos valores declarados pelo contribuinte e
os cálculos inerentes à apuração dos tributos a recolher, sem efetuar juízo de valor no
tocante à formação da base de cálculo.
Ao não confirmar os valores de IRRF, declarados na DIPJ 2003, o Fisco está
caracterizando tais valores com indedutíveis; majorando, assim, o imposto a pagar ou
ocasionando a diminuição do prejuízo fiscal e do saldo de base negativa, o que significa
efetuar lançamento de ofício em período já atingido pela decadência. Nesse sentido é o
entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se observa
no Acórdão 1402-001.835 (íntegra, em anexo)
1402-001.835 Acórdão
Número do Processo: 15374.723914/2008-37
Data de Publicação: 29/05/2015
Contribuinte: VALE S.A.
Relator(a): CARLOS PELA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Anocalendário:
2002 SALDO NEGATIVO. IRRF. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTA ÇAO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRPJ. SÚMULA CARF N°.
80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80). Recurso voluntário provido
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
cole giado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Leonardo de Andrade Couto, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Carlos Mozart Barreto Vianna, Moisés Giacomelli Nunes da Silva,
Paulo Roberto Cortez e Carlos Pelá.
A documentação fiscal já anexada pela recorrente confirma a retenção da totalidade do
Imposto de Renda na Fonte, tal como declaradona DIPJ 2003 razão pela qual é direito
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

da recorrente o reconhecimento da totalidade do valor informado a título de IRRF, no
montante de R$ 149.392,88tal como declarado na DIPJ 2003.
(...)
No obstante as alegações tecidas quanto à decadência, deve ser observado que a
recorrente, na qualidade de beneficiária dos rendimentos, não tem responsabilidade
quanto às DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, aptas a comprovar o valor
informado a título de IRRF na DIPJ/2003, já que tal responsabilidade é apenas das
fontes pagadoras.
(...)
O exposto neste Recurso Voluntário encontra-se em sintonia com o direito da recorrente
em poder efetuar a compensação tributária de seus débitos com os créditos devidamente
atualizados que possui com os órgãos arrecadadores de tributos. O direito à
compensação encontra respaldo nos arts. 170 do Código Tributário Nacional; 74 da Lei
n° 9.430/96 e; 34, § 1°, da IN SRF 900/08.
Para exercer seu direito à compensação, a contribuinte procedeu de acordo com a
legislação que trata do assunto e trouxe a devida comprovação da existência de saldo
suficiente para a homologação integral requerida.
Nesse sentido, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF entende
que, em sendo comprovada documentalmente a ocorrência de pagamento em valor
superior ao devido, cabível o reconhecimento do direito creditório decorrente e a
homologação da compensação, até o limite do valor a restituir.
Processo n° 10166.900047/200800
Recurso n° 868.617 Voluntário
Acórdão n° 3801001.467 — 1a Turma Especial
Sessão de 23 de agosto de 2012
Matéria COFINS RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Co fins
Data do fato gerador: 15/04/2003
PER/DCOMP. COFINS. PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO.
COMPROVACÁ O DOCUMENTAL. Comprovada documentalmente a ocorrência
de pagamento em valor superior ao devido, cabível o reconhecimento do direito
creditório decorrente e a homologação da compensação, até o limite do valor a
restituir.
Recurso Voluntário Provido
Por fim, diante do disposto no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, a
compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, donde o presente
requerimento de procedência deste Recurso Voluntário para que haja o reconhecimento
do direito creditório pleiteado, a fim de que seja homologada a compensação indicada,
em sua integralidade.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

A CONCLUSÃO
Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito que comporta o débito a ser
extinto, requer a Recorrente:
a) O provimento do presente recurso e a consequente homologação integral dos
DCOMP n° 04950.68039.261107.1.7.02-9296 e no 10669.11424.250906.1.7.02-0757
em sua totalidade.
b) A extinção do processo no 10166.902252/2011-05.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência a contribuinte repete seus argumentos. No que toca à retificação de
sua declaração (DIPJ), (aventado tanto na sua defesa exordial quanto no
recurso), cabe ressaltar que a via adequada não é por meio do contencioso
administrativo. Aqui a discussão cinge-se à análise do direito creditório,
considerando a “verdade material” independentemente da retificação requerida.
Transcrevo o voto condutor, complementando-o após, para demonstrar que há o
direito creditório ao contribuinte.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 345 e ss.)
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual
o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita
Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas
devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
Consulta ao sistema DIRF, realizadas em 22/05/2018, comprovam retenções na
fonte de IRPJ no valor de R$ 168.006,55, conforme demonstrado a seguir:

Deve ser ressaltado que no caso do código de receita 6190, foi feita a
proporcionalização para se obter a retenção na fonte relativa à CSLL. Neste
caso, o valor da retenção na fonte relativa ao IR, à CSLL, à Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep é determinado mediante a aplicação, sobre o
montante a ser pago, do percentual de 9,45%, correspondente à soma das
seguintes alíquotas: a) 4,8%, a título de IR, b) 1%, a título de CSLL; c) 3%, a
título de Cofins; e d) 0,65%, a título de PIS/Pasep.
Para efeitos do cálculo foram consideradas as DIRF, tendo como declarantes as
seguintes pessoas jurídicas:

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando
que a IRPJ devido no período totaliza R$ 77.000,93, conforme informação
extraída do Despacho Decisório, temos:
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Portanto, com base no saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2004
(01/01/2004 a 31/03/2004), reconhece-se direito creditório a favor da
contribuinte no montante de R$ 91.005,62.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar em parte os débitos declarados nos
PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do direito creditório aqui
reconhecido, que foi de R$ 91.005,62.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Considerações
A recorrente anexa os DARFs com código de retenção 8045 e alega que o
pagamento desses DARFs representa a origem do crédito que se pretende
compensar.
Tem razão a recorrente. Nos casos de autorretenção (código 8045), o próprio
beneficiário é quem retém e recolhe o tributo. Desse modo, a prova do
recolhimento é suficiente para se considerar as parcelas na apuração do direito
creditório.
A Julgadora de origem considerou o IRRF no código 8045 no valor de R$
53.694,57, resultando o valor total das parcelas de crédito de R$ 168.006,55

Uma breve soma dos DARFs apresentados (e-fls. 179-214) [considerando
apenas os maiores valores, com o código 8045], verificamos o valor de R$
92.324,79.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Ou seja, o crédito pleiteado na PERDCOMP foi de R$ 93.684,88, a DRJ fez o
recálculo e reconheceu o valor de R$ 91.005,62:

No SN do IRPJ acima, foi considerado o IRRF no código 8045 de R$
53.694,57, mas a contribuinte apresentou DARFs demonstrando que esses
valores superam em muito a parcela que remaneceu em litígio (R$ 2.679,26).
Cabe reconhecer a parcela adicional, no valor original e R$ 2.679,26.
Parcelas
SN
PERDCOMP
170.685,81

93.684,88

DRJ
168.006,55

91.005,62

Litígio
2.679,26

2.679,26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional, em valores originais, de
R$ 2.679,26, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004 e homologar as
compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.437 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.902252/2011-05

Fl. 1306
DF CARF MF
Original